Tribunal: STF
Processo: ARE 1564941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC e pelo art. 317, §1º, do RISTF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, que consistiu na incidência da Súmula 287, limitando-se ao mérito da controvérsia.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula 287 do STF.



    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.021, §1º, do CPC e 317, §1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não conhecido.